Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-92.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000858-92.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMILIO BENING NETO - CPF: 604.278.412-91 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000858-92.2022.8.11.0088

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido: EMILIO BENING NETO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 12 a 16/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADA. DANIFICAÇÃO DA REDE ELÉTRICA OCASIONADA POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

2. Na espécie, restou evidenciado pela empresa Recorrente que somente houve a interrupção do serviço em razão da ocorrência de caso fortuito, consistente no rompimento de cabo ocasionado por acidente automobilístico, seja por meio de registro de suas telas, vídeo e reportagens acerca do sinistro indicando o motivo da interrupção do serviço essencial.

3.

Como cediço, a ocorrência de caso fortuito constitui causa de excludente do dever de indenizar, mesmo no âmbito das relações de consumo.

4.

Infere-se, portanto, que a empresa concessionária não pode ser responsabilizada por um evento que não deu causa, ao revés, trabalhou arduamente para o restabelecimento do serviço com a maior brevidade possível.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida
EMILIO BENING NETO
postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.

Contestado o feito, foi proferida de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em sede de contrarrazões (ID 158911842) a parte Recorrida
EMILIO BENING NETO
refuta as razões recusais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023